Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JURACY DE SANTANA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO.
ART. 1.030, II, DO CPC
. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO ST
F
. TEMA
1002
.
CABIMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA
QUALQUER
ENTE PÚBLICO.

DIVERGÊNCIA RECONHECIDA.
J
UÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO
PARA
DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os autos de JUÍZO DE RETRATAÇÃO da
Apelação Cível nº
8002437-48.2019.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
, em que são partes como
Apelante
Defensoria Pública
do Estado da Bahia
e como Apelado
Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores componentes da
Q
uarta
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
Estado da Bahia
,
à unanimidade,
em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e

d
a
r provimento

ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR